Tribunal: CARF
Processo: 13888.003992/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Havendo incorreção no período de apuração da autuação citado no voto pela relatora, o equívoco deve ser sanado para incluir o período correto, corrigindo-se o vício material.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003992/2009-87
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.451 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Embargante
JOÃO AIRTON PENATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Havendo incorreção no período de apuração da autuação citado no voto pela
relatora, o equívoco deve ser sanado para incluir o período correto, corrigindo-
se o vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado na
ementa e no relatório..
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
Acórdão no 2202-010.152, proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão realizada em de 14
de julho de 2023, por haver contradição quanto ao ano-calendário a que se refere o lançamento.
Conforme Despacho de Admissibilidade (fls. 2263 e ss):
a) Da contradição quanto ao período do lançamento
O embargante alega que a decisão embargada incorreu em contradição quanto ao
período do lançamento do crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003992/2009-87
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.451 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003992/2009-87

Aponta que o “ficou consignado que se trata de exigência de Imposto sobre a
Renda das Pessoas Físicas (IRPF) relativa ao ano-calendário de 2006, exercício
2007, segundo fls. 2.241”, todavia, tal informação contradiz com a descrição dos
depósitos do ano-calendário 2005, constantes da fl. 2.246.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão ao embargante.
Enquanto na ementa e no relatório do acórdão constou que o lançamento referiase a
IRPF Ano calendário 2006, Exercício 2007, verifica-se que no voto constou
Anocalendário 2005, restando demonstrada a contradição (lapso manifesto) no
acórdão.
Na existência de inexatidão material, os embargos de declaração são recebidos
como embargos inominados, a teor do disposto no art. 66 do Anexo II do RICARF,
devendo ser prolatado novo acórdão, para correção da falha.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, recebo os Embargos de Declaração
opostos pelo contribuinte como Embargos Inominados, dando-lhe seguimento.
Vieram-me conclusos os autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Os embargos de declaração reúnem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos.
Conforme relatado, os embargos foram admitidos para sanar contradição relativa
ao período a que se refere o lançamento, pois consta equivocadamente, tanto na ementa, quanto
no relatório do acórdão, que o lançamento se referiria a Imposto sobre a Renda da Pessoa Fisica
do ano-calendário de 2006, exercício de 2007, porém, conforme consta no corpo voto, o
lançamento se refere ao ano-calendário 2005, restando demonstrada a contradição, conforme
postulado pelo recorrente.
De fato há erro material na citação do ano-calendário a que se refere o
lançamento, tanto na ementa, quanto no relatório, erro este que deve ser sanado, porém sem que
isso tenha qualquer reflexo na decisão, de forma que:
Na emenda do Acórdão, onde se lê:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Leia-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Da mesma forma, no relatório, onde se lê:
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) relativa aos
ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
Leia-se:
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.451 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.003992/2009-87

Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) relativa aos
ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem atribuição de
efeitos infringentes, para sanar o vício apontado na ementa e no relatório do voto condutor,
conforme descrito no corpo deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 2268
DF CARF MF
Original